Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706265-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS AGRAVADO: ALTINO RODRIGUES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro opostos pelo agravado contra o agravante, na qual foram suspensos os efeitos da penhora e foi determinado que se mantivesse a posse do bem em questão com a parte embargante/agravado. Na mesma decisão, o Juízo de Primeiro Grau determinou a citação do embargado/agravante. Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às matérias alegadas no presente agravo de instrumento (preclusão, violação à coisa julgada, insuficiente demonstração da posse, titularidade do bem). Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1